Tribunal: TJBA
Processo: 8028377-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 028377-53.2025.8.05.0000 COMARCA: PORTO SEGURO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: TAINÁ ANDRADE DE SANTANA - OAB/BA 60118 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA. PACIENTE: LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE FOI PRESO APÓS SER SURPREENDIDO POR POLICIAIS SAINDO DE UMA ÁREA DE MATA E TENTADO FUGIR EM DIREÇÃO À SUA RESIDÊNCIA, NA DATA DE 22/04/2025, SENDO ALCANÇADO PELOS PREPOSTOS DA POLÍCIA. DURANTE A ABORDAGEM, FORAM ENCONTRADAS CONSIDO: 05 (CINCO) BUCHAS DE MACONHA. NO IMÓVEL FORAM APREENDIDOS 01 (UM) CELULAR, 117 (CENTO E DEZESSETE) PINOS DE COCAÍNA, 49 (QUARENTA E NOVE) BUCHAS DE MACONHA, 12 (DOZE) PEDRAS DE CRACK E UMA PORÇÃO DE MACONHA EMBALADA SEPARADAMENTE. ALÉM DISSO, NA RESIDÊNCIA, SEU SOBRINHO, MENOR DE IDADE, ENCONTRAVA-SE CORTANDO E EMBALANDO ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 028377-53.2025.8.05.0000, tendo TAINÁ ANDRADE DE SANTANA - OAB/BA 60118, como Impetrante e, na condição de Paciente, LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR